Tribunal: TJSP
Processo: 2224587-15.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2017-02-08

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Policiais militares aposentados. Devolução de descontos previdenciários. Fase de cumprimento. Sequestro de valores pelo não pagamento de OPV. Excesso pela inobservância da Lei n.o 11.960/09. Norma que, não obstante aplicável às ações em curso, não pode alterar o disposto em sentença judicial transitada em julgado. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXVI, da CF/88.

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Policiais militares aposentados. Devolução de descontos previdenciários. Fase de cumprimento. Sequestro de valores pelo não pagamento de OPV. Excesso pela inobservância da Lei n.o 11.960/09. Norma que, não obstante aplicável às ações em curso, não pode alterar o disposto em sentença judicial transitada em julgado. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXVI, da CF/88. CBPM que deixou passar in albis o prazo para impugnar os cálculos que viabilizaram o bloqueio. Natureza tributária do quantum. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000050430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224587-15.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados
ANTONINO
DOS
REIS,
EGIDIO
FERNANDES,
ROBERTO
APARECIDO
BITENCOURT, JOSÉ AUGUSTO CAMELO, MANOEL MARQUES, LUIZ DO
CARMO DE SOUZA, JOSE CAGNIN, GERALDO DA MOTTA, JOSÉ GONÇALVES
MORAIS, BENTO VIEIRA, AYRTON SIQUEIRA, JOÃO APARECIDO SANT ANA,
OTO ALVES PEREIRA, BENEDITO PEREIRA DA SILVA, VALDEMAR CAGNIN,
ANTÔNIO DARCI ZENATTI, JOSE GOMES DA SILVA, JOSE ROBERTO
FALCHETI, CLOVIS BARBOSA e JOSE HENRIQUE DA SILVA RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2017.
Vera Angrisani
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224587-15.2016.8.26.0000 -Voto no 28383 - A
2
VOTO No 28383
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2224587-15.2016.8.26.0000
COMERCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: ANTONINO DOS REIS E OUTROS
MM. JUIZ: DR. LUIZ HENRIQUE LOREY
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Policiais
militares
aposentados.
Devolução
de
descontos
previdenciários. Fase de cumprimento. Sequestro de
valores pelo não pagamento de OPV. Excesso pela
inobservância da Lei n.o 11.960/09. Norma que, não
obstante aplicável às ações em curso, não pode alterar o
disposto em sentença judicial transitada em julgado.
Inteligência do artigo 5o, inciso XXXVI, da CF/88.
CBPM que deixou passar in albis o prazo para
impugnar os cálculos que viabilizaram o bloqueio.
Natureza tributária do quantum. Decisão mantida.
Recurso conhecido e desprovido.

I- Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
SÃO PAULO contra decisão de fl. 120 (fl. 398 do feito na origem) que,
nos autos da ação de rito ordinário ajuizada por ANTONINO DOS REIS
E OUTROS já em fase de cumprimento, entendendo estar precluso o
direito da executada de contestar os cálculos de atualização utilizados
para viabilizar sequestro de valores, determinou a integral devolução do
montante depositado pela CBPM.
O pedido formulado na inicial do feito originário
referia-se aos descontos previdenciários efetuados nos vencimentos dos
autores no intervalo entre as Emendas Constitucionais nos 20/98 e
41/03. Nas razões recursais, a CBPM afirma que realizou o pagamento
da OPV, o que permitiria concluir pela extinção da execução. No
entanto, por um erro de comunicação, o Juízo a quo determinou o
sequestro do montante apurado sem a observância da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224587-15.2016.8.26.0000 -Voto no 28383 - A
3
11.960/09, norma esta que deveria continuar a ser observada enquanto
não solucionada a Repercussão Geral no 810. Pede que seja
reconhecido o excesso do sequestro na hipótese de não se concluir pela
extinção pelo pagamento já efetuado pela PGE.
Recurso processado com a concessão de efeito
suspensivo (fl. 124), transcorreu in albis o prazo para resposta (fl.
129). Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 128 e 130). A
CBPM foi intimada nos termos dos arts. 1.017, §3o c.c. 932, parágrafo
único, do CPC, e apresentou cópias (fls. 132/190).
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido, mas desprovido.
Nas cópias posteriormente apresentadas pela
CBPM, vê-se o que pedido de devolução dos descontos previdenciários
indevidos foi acolhido, sendo determinada a observância de juros de
0,5% ao mês (fl. 135). O trânsito em julgado ocorreu em 03.06.2008
(fl. 151).
De fato o Superior Tribunal de Justiça, na
esteira do que vinha decidindo o C. STF, passou a considerar que as
normas disciplinadoras de juros e correção monetária possuem
natureza eminentemente processual, devendo ser, obrigatoriamente,
aplicáveis aos processos em curso à luz do princípio tempus regit
actum, independentemente da data da propositura da ação (Embargos
de Divergência em Recurso Especial n.o 1.207.197/RS, j. em
18.05.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224587-15.2016.8.26.0000 -Voto no 28383 - A
4
Entretanto, é sabido que o Estado Democrático
de Direito tem como principal objetivo a proteção de seus valores
supremos a fim de atingir sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos de modo a garantir a inviolabilidade à segurança, ou seja,
a estabilidade das relações jurídicas. Dela decorre, especialmente, o
reconhecimento de que não se pode prejudicar o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição).
No caso concreto, restou definido que o
quantum devido aos ora apelantes deveria sofrer incidência de juros de
6% ao ano, entendimento este protegido pela imutabilidade da coisa
julgada. Neste sentido1:
“Embargos à execução. Excesso de execução. Pretensão
da embargante à aplicação da Lei no 11.960/09.
Critérios de incidência de juros de mora sobre o débito
expressamente definidos na fase de conhecimento.
Decisão transitada em julgado. Impossibilidade de
alteração sob pena de ofensa à coisa julgada. Sentença
de
parcial
procedência.
Recurso
não
provido.”
(Apelação no 0007312-48.2012.8.26.0053, rel. Des. Carlos
Violante, j. 09.09.2016).
“1. Embargos de declaração - Caráter modificativo -
Possibilidade. 2. Excesso de Execução - Alegação da
executada de que a incidência de juros moratórios e
correção monetária devem obedecer ao disposto na Lei
no 11.960/09. Inaplicabilidade em respeito à coisa
julgada.”
(Embargos
de
Declaração
no
0000268-46.2010.8.26.0053/50000, rel. Des. Alves
Bevilacqua, j. 12.06.2012.).
1 Ainda, Agravo de Instrumento no 0286007-31.2011.8.26.0000, rel. Desa. Luciana
Bresciani, j. 03.12.14; Apelação no 1015079-52.2014.8.26.0053, rel. Des. Carlos Violante,
j. 02.12.14; Apelação no 0047801-64.2011.8.26.0053, rel. Des. Amorim Cantuária, j.
05.06.12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224587-15.2016.8.26.0000 -Voto no 28383 - A
5
Além disso, note-se que a ora agravante havia
sido intimada no DJE em 09.06.16 para que se pronunciasse sobre a
conta de atualização utilizada para viabilizar o sequestro efetuado em
razão do não pagamento da OPV (fl. 153), o qual foi efetivado em
23.05.16 (fl. 156). A CBPM manifestou-se em 27.07.16, apresentando
cópia de depósito anteriormente realizado, pleiteando o levantamento
do montante sequestrado (fls. 162/185).
O que se vê, portanto, é que não cabe mais
questionamento sobre a incidência de juros à razão de 0,5% ao mês,
posto que o trânsito em julgado da decisão que a determinou é anterior
à promulgação da Lei no 11.960/09, e além disso a CBPM quedou-se
inerte quando intimada em junho/16 para se manifestar sobre os
cálculos que embasaram o sequestro, sendo patente a preclusão.
Não bastasse, a questão debatida no feito diz
respeito a descontos previdenciários, ou seja, de natureza tributária, o
que, nos termos do quanto decidido pelo C. STF no julgamento das
ADI ́s nos 4.357 e 4.425, afasta ainda mais a aplicação da Lei no
11.960/09, de forma que a r. decisão há de ser mantida tal como
lançada.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224587-15.2016.8.26.0000 -Voto no 28383 - A
6
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso, revogando a liminar inicialmente concedida.
Considerando que os agravados deixaram passar in albis o prazo de
resposta, sem honorários recursais.
VERA ANGRISANI
Relatora